Tribunal: TJDFT
Processo: 0744149-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). FINALIDADE RESTRITA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, no qual se pleiteava a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como meio de constrição ou localização patrimonial da executada. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 139, IV, do CPC, com finalidade de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, notadamente quanto à possibilidade de utilização da CNIB como medida executiva atípica, bem como se tal alegação autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração servem apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não para rediscutir fundamentos do julgamento (CPC, art. 1.022).
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à utilização da CNIB, afastando sua aplicação como meio de localização ou constrição de bens em execução de título extrajudicial.
5. A CNIB, regulamentada pelo Provimento CNJ no 39/2014, possui finalidade específica de centralizar e divulgar ordens de indisponibilidade de bens previamente decretadas, não se caracterizando como ferramenta de pesquisa patrimonial.
6. A aplicação de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige caráter excepcional, subsidiário e demonstração de efetividade, o que não restou evidenciado no caso concreto.
7. Inexistiu comprovação do exaurimento das diligências ordinárias de localização de bens, tampouco demonstração da existência de patrimônio imobiliário em nome da executada que justificasse a medida pretendida.
8. A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a reapreciação da matéria já decidida, hipótese incompatível com a via eleita.
9. O prequestionamento prescinde da menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado da matéria jurídica debatida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.
Tese de julgamento:
1. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, obscuridade ou contradição sanáveis por embargos de declaração.
2. O magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.
3. A utilização do sistema CNIB não é meio idôneo para localização de bens, destinando-se exclusivamente à averbação de indisponibilidades previamente decretadas.
4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.